Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo banco réu para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e o condenou a pagar à autora o valor de R$ 4.018,61, por danos materiais e, ainda, R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Recuso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Conforme exposto na inicial, o banco requerido efetuou o depósito dos valores que deveriam ser repassados à autora na conta de terceiro, o que caracterizaria falha na prestação do serviço.
4. Nas razões recursais, alega o recorrente culpa exclusiva da autora por ter fornecidos os dados da conta bancária equivocados, o que afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, a conduta ilícita da instituição. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilização pelos danos materiais e morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Em consulta aos autos na qual foi estabelecida a obrigação (0703576-42.2020.8.07.0016 - 2JEFAZPUB), verifica-se ter sido prolatada sentença que condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 4.018,61 (quatro mil e dezoito reais e sessenta e um centavos). Diante disso, foi determinada a transferência eletrônica do valor, que estava depositado em conta judicial, para o cumprimento da obrigação.
7. Ocorre que, ao informar os dados da conta corrente e agência na qual deveria ser realizado o depósito, a autora o fez de modo equivocado, de modo que a quantia foi disponibilizada em favor de terceiro estranho à relação processual.
8. Contudo, nos autos de origem verifica-se constar do teor do Ofício encaminhado ao banco requerido, além dos dados da conta bancária destinatária do depósito, o nome e o CPF do beneficiário e, ainda, a advertência de que eventual inconsistência nos dados informados deveria ser comunicada ao Juízo, conforme segue:
"Senhor Gerente,
Solicito a Vossa Senhoria que proceda à transferência do valor existente na conta judicial no 1551372875 conforme discriminado abaixo:
(...) após a retenção legal e a transferência para o advogado, o valor de R$ 3.581,22 (três mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) e acréscimos, se houver, para a conta corrente no 142662-0, Agência 0208, do Banco de Brasília - BRB, em favor de ANTONIA PEREIRA DA SILVA, CPF no 245.039.161-49.
Qualquer inconsistência nos dados bancários informados, em especial no tocante à correlação da titularidade da conta com os respectivos dados, deverá ser comunicada a este Juízo. (g.n)

9. Evidenciada, portanto, a falha no serviço prestado pelo banco recorrente ao cumprir a ordem judicial.
10. Quanto ao dano moral, em que pese a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para decotar a condenação a título de danos morais, devendo ser mantidos os demais pontos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.